Tribunal: TJDFT
Processo: 0027686-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027686-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da petição de ID 27182289, na qual a credora CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME informa que não formulou proposta referente ao 4o Acordo Direto (Edital 02/2020), aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac